Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0751489-60.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: DELANO RIQUETTE MANES APELADO: S. R. M. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA RESENDE RIQUETTE MANES D E S P A C H O A sentença de ID: Num. 61237693 julgou procedente o pedido, confirmando a antecipação de tutela anteriormente deferida, para condenar o plano de saúde: a) a autorizar e custear o tratamento com o medicamento Genotropin, na dose de 0,05 mg/Kg/dia, até que a idade óssea da autora atinja 16 anos ou VC &lt; 2 cm/ano; b) ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No entanto, a parte autora apresentou petição, de ID: Num. 48802828, relatando o descumprimento da ordem judicial e, por consequência, postulou que seja realizado novo bloqueio, pelo sistema Sisbajud, do valor necessário para custear o tratamento por 1 (um) ano, a saber, R$ 56.505,60 (cinquenta e seis mil e quinhentos e cinco reais e sessenta centavos), com a consequente expedição do alvará para levantamento imediato dos valores que servirão para compra da medicação. Pois bem. Cumpre, inicialmente, destacar que, quanto ao pleito de concessão do efeito suspensivo ao recurso de apelação, este deve ser formulado por petição separada e dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição da apelação e sua distribuição ou, ainda, ao Relator se já distribuído o recurso, na forma do artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. Assim, tendo em vista que o efeito suspensivo tem como finalidade impedir que a sentença produza seus efeitos, inadmissível que o pleito seja efetuado no bojo da apelação, uma vez que o requerimento deve ser formulado por meio de petição autônoma, conforme preconizado pelo art. 251, § 2o do Regimento Interno do TJDFT e pelo artigo 1.012, §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil. De outra parte, nos termos dos art. 1.012, § 1o, do CPC, não terá efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença que confirma tutela provisória. Já o parágrafo segundo do artigo citado dispõe que a parte apelada poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. Dessa forma, considerando que o recurso de apelação interposto pela UNIMED não será recebido com efeito suspensivo, e a fim de garantir a celeridade, organização e eficiência dos atos processuais, deverá a parte autora formular pedido de cumprimento provisório da sentença em autos apartados no Juízo originário, devidamente instruído com as principais peças do processo de conhecimento, inclusive com aquelas relacionadas a eventual pedido de sequestro de verbas públicas. Após, aguarde-se a sessão de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador